Tribunal: STF
Processo: RHC 163077
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDUTA DO PACIENTE E A GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as razões expendidas na decisão agravada, que, por este motivo, subsiste. 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal autoriza a decretação de prisão preventiva, consideradas as circunstâncias que cercaram a prática delituosa, tais como a conduta do paciente e a grande quantidade de drogas apreendida. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.